Tribunal: TJDFT
Processo: 0740222-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740222-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARIA &amp; MELLO, CONSULTORIA E ADVOCACIA AGRAVADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Remetam-se os autos à douta Procuradoria para manifestação. Brasília, D.F., 24 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator